Tribunal: TJPA
Processo: 0806412-02.2018.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806412-02.2018.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICIPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.
REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Município de Ananindeua, a fornecer gratuitamente e de modo contínuo insumos para controle glicêmico aos referidos pacientes.

2.

Cumpre ponderar que os entes da federação têm responsabilidade solidária quanto ao atendimento das necessidades relacionadas à saúde da população.

3.

Destarte, resta reconhecida a legitimidade passiva do Município de Ananindeua.

4.

Cumpre consignar que o
direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, o que garante a sua dignidade.

5.

Remessa necessária conhecida, confirmação da sentença.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível, em face da r. sentença proferida pelo MM.° Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa de interesse individual indisponível de Wilton Sidnei Falcão e de Denize Maria do Nascimento Andrade, em desfavor do Município de Ananindeua, assim decidiu, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
:

(...) Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a mediação/insumos referidos na petição inicial e decisão antecipatória de tutela de forma contínua ao Autor, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim sendo, considerando que a liminar já fora cumprida integralmente, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)

O Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública com objetivo de compelir o Município de Ananindeua, por intermédio de sua Secretaria de Saúde - SESAU, a fornecer gratuitamente e de modo contínuo insumos para controle glicêmico aos pacientes Wilton Sidnei Bezerra Falcão, pessoa idosa e Denize Maria do Nascimento Andrade, pessoa com deficiência, em conformidade com os respectivos laudos médicos inseridos aos autos.

Em decisão, a liminar foi deferida. (Id n° 3746703)

O Ente Municipal em contestação alegou sua ilegitimidade passiva, onde o Estado do Pará deveria ser o responsável pela demanda, além de que não possuía o orçamento necessário. (Id n° 3746709)

Em razão do descumprimento da ordem judicial foi proferida decisão determinado o sequestro das verbas públicas municipais. (Id nº 3746733).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou réplica demonstrando a legitimidade do Ente Municipal para figurar no polo passivo da demanda além de que não teria ocorrido a perda do objeto da lide. (Id n° 3746745).

Em nova decisão a multa diária foi majorada para R$ 80.000,00 pois a liminar deferida estava sendo descumprida. (Id n° 3746759).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial. (Id n° 3746771).

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme consta na certidão. (Id n° 3746776).

O Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos
.
(Id n° 6528886).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que os Autores
Wilton Sidnei Bezerra Falcão
, pessoa idosa, que apresenta Diabetes Mellitus tipo 2 (CID 10 – E11) e
Denize Maria do Nascimento Andrade
, pessoa com deficiência, que apresenta Diabetes Mellitus insulino dependente com complicações renais (CID 10 – E10.2), razão pela qual ambos necessitam fazer uso de insumos para controle glicêmico.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Município de Ananindeua, a fornecer gratuitamente e de modo contínuo insumos para controle glicêmico aos referidos pacientes.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Deste modo,
não assiste razão ao alegado pelo Município de Ananindeua, acerca da sua ilegitimidade passiva
para compor a lide processual, haja vista que a composição do polo passivo pode ser isolada ou em conjunto com as três esferas do poder, logo, sendo o Ente Municipal demandado e legitimado para compor a lide, deve responder a demanda.

A atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG / SE – SERGIPE. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 05/03/2015. Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).
”

Assim, entendo que não merece reforma a sentença, por estar em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,

RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 01/02/2023